Tribunal: CARF
Processo: 10880.994439/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994439/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.973 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EDITORA SCHWARCZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher o
pedido de conversão em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.972, de 19 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.994440/2012-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994439/2012-24
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista o pedido de
compensação apresentado por meio do PER/Dcomp dos autos, através da qual a interessada
pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -
DERAT não homologou a compensação, por meio do Despacho Decisório eletrônico, tendo em
vista que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar
débito do contribuinte.
Cientificado do despacho, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, por meio da qual apresenta as seguintes alegações:
1- Antes de adentrar no mérito da questão, alega que os débitos relativos
às compensações não homologadas deverão permanecer com a
exigibilidade suspensa, até a apreciação final da manifestação de
inconformidade;
2- O pagamento indevido ou a maior tem origem no recolhimento
efetuado em 31/01/2011, a título de ajuste da CSLL do ano-calendário de
2010, código de receita 6773, no valor de R$ 340.000,00;
3- Para quitar o valor informado na DCTF, no montante de R$
370.765,59, pagou R$ 340.000,00 através de DARF e o restante liquidou
por meio dos PER/Dcomps no 29135.42793.030512.1.3.11-8900 e
21034.79099.030512.1.3.11-3736, transmitidas em 03/05/2012;
4- Ao apresentar a DIPJ/2011, ano-calendário de 2010, apurou CSLL no
valor de R$ 267.626,36, gerando um indébito de R$ 103.139,23. Desta
forma utilizou parte deste crédito para compensação de tributos através
do PER/Dcomp no 05029.78157.310311.1.3.04-280, no valor de R$
29.737,02 e,
5- A fiscalização, baseada em informação equivocada da DCTF
retificadora, transmitida em 22/05/2012, considerou que o DARF no
valor de R$ 340.000,00 teria sido utilizado integralmente para a quitação
da CSLL, sem levar em consideração a informação da DIPJ que constava
um valor devido de R$ 267.626,36.
Por fim requer que :
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

1- Seja acolhida a presente manifestação de inconformidade e se proceda
a revisão do Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório e
homologando a compensação pleiteada, de forma a cancelar os débitos
relativos ao processo administrativo no 10880.994439/2012-94 e,
2- Seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
questão, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
O acordão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
teve sua ementa dispensada.
Conforme entendimento da turma julgadora, (...) “o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo. Tratando o presente caso de declaração de
compensação, de interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório. Portanto, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração”.
Inconformado com a decisão, o contribuinte, interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese:
a)
O v. acórdão afirma que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo. Tratando o presente
caso de declaração de compensação, de interesse do contribuinte, cabe a
ele o ônus comprobatório.
b)
Todavia, limita-se o acórdão recorrido a afirmar que, após consulta
em sistema, verificou-se que não surgiu saldo de pagamento disponível
mesmo após apresentação da DCTF retificadora, razão pela qual não
pode ser reconhecido o crédito pleiteado.
c)
Nesse passo, o direito à compensação decorre do efetivo
pagamento indevido efetuado por parte do sujeito passivo, à inteligência
do artigo 74, da Lei n. 9.430/96, sendo irrelevantes para tal fim, eventuais
divergências de informações constantes da DCTF ou mesma da própria
PER/DCOMP, notadamente quando a informação da DIPJ respectiva está
correta.
d)
Note-se que o v. acórdão recorrido, baseado na informação
equivocada da DCTF retificadora apresentada, assumiu que o DARF, no
valor de R$ 340.000,00 teria sido utilizado integralmente para quitação
do débito de ajuste de CSLL declarado naquele documento,
simplesmente ignorando a informação da DIPJ, que dava conta de que o
valor efetivamente devido era inferior.
e)
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, verifica-se que
houve a inequívoca demonstração do direito creditório pleiteado pela ora
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

Recorrente, sobretudo pela retificação das informações contidas em sua
DIPJ, motivo pelo qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido.
f)
Caso assim não se entenda, e tratando-se de constatações de fato
que podem ser realizados pela D. Fiscalização, é o caso de proceder à
conversão do julgamento em diligência para o fim de se confirmar as
informações prestadas pela Recorrente em suas DIPJ e DCTF, pois deve
prevalecer o princípio da verdade material que orienta a atuação da
Autoridade Administrativa.
g)
Dos pedidos: (i) Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário
para ser reformado in totum o acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, para os fins
de reconhecer integralmente as compensações pretendidas; (ii)
Alternativamente, caso os I. Conselheiros entendam que há necessidade,
requer seja determinada a realização de diligência fiscal, objetivando a
análise dos documentos juntados, notadamente, DIPJ e PER/DCOMPs e,
se assim for entendido, seja efetivada nova diligência perante a
Recorrente visando à verificação da realidade dos fatos aqui afirmados.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal
de preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito de comprovar suas
alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento
da transmissão do PER/DCOMP.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos autos a
DIPJ e DCTF original e retificadora. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne
da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos
comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

O contribuinte argumenta que a fiscalização não levou em consideração o valor
da CSLL apurado na DIPJ, de R$ 267.626,36.
Anexou cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ. Cabe salientar que esta declaração tem caráter meramente
informativo.
A DIPJ se presta a detalhar como foi apurado o tributo (IRPJ, CSLL), com base
na sistemática por ele adotada (Lucro Presumido, Lucro Real anual, Lucro Real
trimestral), partindo da receita bruta da atividade e, informando, quando for o
caso, os custos, despesas, outras receitas, adições, exclusões, prejuízos
compensáveis, deduções, chegando ao final no valor do tributo a pagar.
Já a DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega e a teor
do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o.
Na DCTF ativa à época da ciência do Despacho Decisório, transcrita a seguir, o
contribuinte declarou CSLL no montante de R$ 370.765,59, sendo vinculado o
pagamento de R$ 340.000,00 e compensações no valor de R$ 30.765,59, motivo
pelo qual não foi encontrado saldo de pagamento disponível.
(...)
Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior de tributo. Tratando o presente caso de declaração de compensação, de
interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
Portanto, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada por
meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo
período de apuração.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação da
documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma
seu entendimento no sentido de que a DCTF retificadora e a DIPJ seriam instrumentos
suficientes para comprovar o crédito. Alternativamente requer a conversão em
diligência!
Quanto ao pedido de diligência desde já resta indeferido vez que o contribuinte não
pode transferir ao Fisco ônus que lhe cabe, ainda mais diante de uma decisão tão clara
da DRJ que indica o caminho probatório que o contribuinte deveria seguir. Entretanto,
ao invés de seguir as orientações da decisão recorrida o patrono da Recorrente insiste
em não apresentar as provas que faltam para a comprovação da correta apuração da
contribuição.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza e
liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o
contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União por meio do
PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática, o
contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994439/2012-24

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que
teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por não acolher o pedido de conversão em diligência e negar
provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não acolher o pedido
de conversão em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital